Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008509-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE TEODORO JOÃO KOK (AGRAVANTE), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO E DECURSO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS RELATIVOS AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE “
ILEGALIDADE
” DA LEI Nº 10.931/2004 POR INCOMPATIBILIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 95/98 – TESE JÁ REFUTADA PELO STJ – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS PARA DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento fixado pelo eg. STJ, também aplicável às controvérsias sobre dívidas originadas de contratos de financiamento ou cédulas de crédito bancário, “
a origem do crédito
(...) e a ausência de constatação do ânimo de novar não afastam o entendimento jurisprudencial calcado na previsão legal de prazo quinquenal para cobrança de débitos instrumentalizados em documento particular” (AgInt no REsp n. 2.017.308/SP). 2. De acordo com entendimento sedimentado pelo eg. STJ no julgamento do REsp n. 1.355.287/SP, “não cabe a invocação de violação à LC n. 95/1998 para aventar eventual ilegalidade, a justificar o descumprimento do negócio jurídico disposto em cédula de crédito bancário”. 3. “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.134/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK, GUILHERME KOK e DANIELA TURCHETTI IRGANG contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0001203-44.2014.8.11.0092), ajuizada contra o titular do Espólio/agravante, contra os agravantes Guilherme Kok e Daniela Irgang e também contra João Brasil Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok e Romeu Kohlrausch, pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo coexecutado Romeu Kohlrausch por entender insubsistente a tese de prescrição das “
dívidas originárias que deram causa ao contrato de confissão de dívida executado
” e por reputar incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade as arguições de “
ilegalidade
” da Lei nº 10.931/2004 por “
inobservância do princípio da hierarquia das normas
” em relação à Lei Complementar nº 95/98 e de necessidade de exibição de “
extratos bancários e documentos que demonstram as operações lançadas
(no)
cálculo
” do valor exequendo e realização de “
exame pericial contábil judicial
”
(cf. Id. nº 91111965 dos autos de origem).

Os executados/agravantes, entre os quais não se encontra o excipiente
Romeu Kohlrausch, repetem praticamente à literalidade das razões da exceção de pré-executividade, insistindo na tese de que os instrumentos de confissão de dívida objeto da execução, todos datados de 25/08/2010, não caracterizaram novação das várias Cédulas de Crédito Bancário originárias, emitidas entre 2001 e 2006, todas já fulminadas pela prescrição.

Reprisam a tese de “
ilegalidade
” da Lei nº 10.931/2004 por violação ao art. 7º, II, da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe que “
a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão
”, e, por fim, reafirmam a necessidade de exibição de “
extratos bancários e documentos que demonstram as operações lançadas
(no)
cálculo
” do valor exequendo e realização de “
exame pericial contábil judicial
” (sic – cf. Id. nº 164930177 - Pág. 26/36).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
a fim de sobrestar da marcha executória
”, e, ao final, seu provimento que, reformada a r. decisão agravada, seja acolhida a arguição de prescrição, extinguindo-se a execução, ou, alternativamente, seja ordenada “
produção de prova pericial judicial contábil
(...)
em todos os extratos e na Cédula e aditivo realizados entre as partes, especialmente os mencionados nas planilhas referidas a que se chegou ao valor objeto da Execução, inclusive determinando a juntada e exibição de todos os extratos e documentos dos financiamentos não juntados pelo Banco/exequente
”, para fins de “
expurgo do excesso de execução espelhado na prática de anatocismo e atualização do saldo devedor de forma ilícita,
(...)
procedendo-se ao refazimento do cálculo
” (sic – cf. Id. nº 164930177 - Pág. 42/43).

A decisão vinculada ao Id. nº 166507162 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, sendo ratificada pelo v. acórdão vinculado ao Id. nº 181748650, que desproveu o Agravo Interno interposto pelos recorrentes, e este ratificado pela decisão monocrática vinculada ao Id. nº 215866692, proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, que, julgando o AREsp nº 2.553.864/MT, interposto pelos agravantes, conheceu do Agravo “
para não conhecer do Recurso Especial
”.

Intimado (cf. Id. nº 166594187), o Banco/agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (cf. certidão vinculada ao Id. nº

170651665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese de prescrição desenvolvida pelo
coexecutado Romeu Kohlrausch na exceção de pré-executividade rejeitada pela r. decisão agravada se fundamenta precipuamente na assertiva de que “
não se trata de novação de dívida
” porque as Cláusulas Quarta de todos os instrumentos de confissão de dívida dispõem expressamente que “
o presente acordo não implica em novação, nem desnatura o título e tampouco a garantia outorgada
” (sic – cf. Id. nº 72960915 - Pág. 183 dos autos de origem), devendo, portanto, ser proclamada a prescrição, porque decorrido o prazo prescricional quinquenal, no tocante aos contratos de financiamento, e trienal em relação às Cédulas de Crédito Bancário.

A
r. decisão agravada, todavia, anotou o seguinte:

“É sabido que o termo de confissão de dívidas nada mais é que um acordo, também conhecido como um acordo de vontades, feito entre um credor e um devedor por meio de uma conhecida cláusula de confissão.

Desse modo, no período de confissão de dívidas, todos os detalhes serão escritos e formalizados, tendo registrado todo o processo e pagamento nesse período, passando segurança em todos os passos concebidos nessa negociação. O principal objetivo do contrato é fornecer segurança entre os cobradores e inadimplentes.

Trata-se de título executivo extrajudicial previsto no artigo 784 do Código Civil. (...)

Nada obstante, analisando o feito não vislumbro nenhuma irregularidade no contrato de confissão de dívida objeto desta ação de execução, estando em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, é necessário esclarecer que os termos pactuados pelas partes no contrato de confissão de dívida, ao que tudo indica, adveio de obrigações naturais sendo impossível a análise desta julgadora.

Sendo assim, por entender que o contrato de confissão de dívida pactuado entre as partes está integralmente válido, sem nenhum vício, bem como por concluir que as dívidas que em tese estariam prescritas foram provenientes de uma obrigação natural, não havendo irregularidade na formação do título executivo extrajudicial, o não acolhimento da tese defensiva relativa ao reconhecimento da prescrição das obrigações exigidas na presente execução é medida de rigor”

(cf. Id. nº 31083454 - pág. 1/6 dos autos de origem).

Em outras palavras, a r. decisão agravada acertadamente admitiu a total irrelevância da origem da dívida confessada para fins de cômputo do prazo prescricional, em consonância com a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA EM NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. (...) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...) 7.
O título extrajudicial embasado na confissão de dívida formalizada em contrato particular atrai a incidência da prescrição quinquenal
. "
O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.069.973/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/12/2022). 8. A tese relativa ao termo inicial dos juros de mora deve ser objeto de debate na instância de origem. Agravo interno provido em parte” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 483.201/DF – Rel. Ministro Humberto Martins – j. 8/4/2024, DJe de 12/4/2024 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. (...) CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ÂNIMO DE NOVAR. ORIGEM EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. (...) 4. A pretensão de cobrança de dívida encartada em confissão de dívida prescreve em cinco anos. Precedentes. 5.
A origem do crédito em contrato de aluguel e a ausência de constatação do ânimo de novar não afastam o entendimento jurisprudencial calcado na previsão legal de prazo quinquenal para cobrança de débitos instrumentalizados em documento particular
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 2.017.308/SP – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Não há reparos a serem feitos à r. decisão agravada nesse ponto.

A tese
de “
ilegalidade
” da Lei nº 10.931/2004 por violação ao art. 7º, II, da Lei Complementar nº 95/98, já foi enfrentada e repelida pelo eg. STJ que, após aprofundado estudo da matéria controvertida, concluiu que “
não cabe a invocação de violação à LC n. 95/1998 para aventar eventual ilegalidade, a justificar o descumprimento do negócio jurídico disposto em cédula de crédito bancário
”.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI 10.931/2004. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998. LEI IMPERFECTAE. AUSÊNCIA DE SANCIONAMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que "eventual descompasso entre a Lei n. 10.931/2004 e a Lei Complementar n. 95/1998 resolve-se no âmbito infraconstitucional" (RE 791460, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/08/2014), sendo que "a contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário" (RE 869727, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 06/04/2015). 2. "A lei que veicula matéria estranha ao enunciado constante de sua ementa não ofende qualquer postulado inscrito na Constituição e nem vulnera qualquer princípio inerente ao processo legislativo. Inexistência, no vigente sistema de direito constitucional positivo brasileiro, de regra idêntica a consagrada pelo art. 49 da revogada Constituição Federal de 1934" (ADI 1096 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/1995, DJ 22-09-1995). 3. No presente caso a discussão está em definir sobre a alegada ineficácia executiva de cédula de crédito bancário, em razão da incompatibilidade da Lei n. 10.931/04 - que previu o referido título de crédito -, com a Lei Complementar n. 95/98, que regulamenta o art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Não há como se neutralizar a eficácia de uma norma pelo descumprimento de preceito formal de outra, sem que haja previsão expressa de nulidade para tanto. 5. A LC n. 95/1998 estabeleceu, em seu art. 18, no que toca à eventual sanção pelo seu descumprimento, que "eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento". Assim, trata-se de norma imperfectae, uma vez que afasta qualquer tipo de sancionamento pelo eventual descumprimento, não havendo falar em nulidade ou anulabilidade do ato normativo que venha a desrespeitar os seus preceitos” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.355.287/SP – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 21/3/2017, DJe de 11/4/2017).

Não fosse o bastante, trata-se de matéria irrelevante, pois o feito executivo de origem se fundamenta em instrumentos particulares de confissão de dívida, e não em Cédulas de Crédito Bancário.

Quanto à alegada necessidade de exibição de “
extratos bancários e documentos que demonstram as operações lançadas
(no)
cálculo
” do valor exequendo e realização de “
exame pericial contábil judicial
”, cabe apenas repetir a lição jurisprudencial de inadmissibilidade da oposição de exceção de pré-executividade para arguição de matérias cuja análise exijam dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.134/RJ – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 22/4/2024, DJe de 13/5/2024).

Não diviso, portanto, traço de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024